Tribunal: STF
Processo: RHC 222607
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Flavio Jose de Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 755.244/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro
Alega defesa do recorrente, em suma, o constrangimento ilegal em razão da decretação de sua prisão preventiva, por suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, ante a apreensão de cerca de 380g (trezentos e oitenta gramas) de maconha, aproximadamente 27g (vinte e sete gramas) de cocaína, além de arma de fogo e munições.
Sustenta excesso de prazo da custódia, pois “temos um recurso de apelação interposto em janeiro de 2022 que somente foi remetida ao TJ em agosto de 2022, no mesmo dia da notificação pelo STJ. Temos um RHC interposto em dezembro de 2021 que não foi remetido ao STJ.”
Diz, ainda, que os requisitos da custódia preventiva não se fazem presentes, ante a ausência de “elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a imprescindibilidade da segregação”.
Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja revogada a sua custódia preventiva. 
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. TESE SUPERADA. EXCESSO DE PRAZO PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. APELO ENCAMINHADO À CORTE A QUO. TEMA ESVAZIADO. ADEMAIS, ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. PACIENTE CONDENADO A ELEVADA PENA. CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO PARA A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. TESES NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
 1.	Consoante frisado na decisão agravada, ao que se tem dos autos, o acórdão atacado – que examinou a alegação de excesso de prazo – foi proferido antes da prolação da sentença condenatória, de modo que, sobrevindo o édito condenatório, esvaziada está a alegação de excesso de prazo. 
2. Quanto à tese de excesso de prazo para o processamento do recurso de apelação, noticiou o Magistrado de piso, nas informações encaminhadas a esta Corte, que os autos foram remetidos ao Tribunal a quo, em 8/8/2022, para o devido exame do apelo defensivo. Com isso, prejudicada está a análise do tema. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Casa é reiterada de que a análise do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada na sentença condenatória, que, no caso, é de 9 anos e 4 meses de reclusão, cabendo destacar, ainda, que, segundo a própria defesa, o agravante foi preso em 27/11/2020. 
3. Constatado que as alegações de ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea para a prisão não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de se debruçar sobre o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
4. Agravo regimental desprovido.”

Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
A respeito do alegado excesso de prazo, destacou o voto condutor do acórdão recorrido a regular tramitação do feito, nos termos da ementa antes transcrita.
De qualquer modo, é importante consignar a inexistência desídia atribuível às instâncias originárias apta a configurar ocorrência de excesso de prazo, pois, consoante se vislumbra da decisão questionada, a apelação já foi remetida para o Tribunal local em 8/8/2022. 
Segundo o entendimento deste Supremo Tribunal, a notícia de que o processo criminal tem regular processamento na origem afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15; HC 129.889/AgR-SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/15). 
Em linha de convergência: HC nº 111.755/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/9/12; HC nº 116.864/RR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15/10/13; HC nº 113.278/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14/10/14. 
No tocante aos fundamentos e  necessidade da custódia preventiva do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu por não apreciar as questões trazidas no writ, eis que “não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem”.
Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de novembro de 2022.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente